Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-84.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida em execução de título extrajudicial, segundo a qual foi deferida a penhora do percentual de 15% dos rendimentos mensais do agravante.
2. Decisão anterior. Mantida a penhora, foi concedida a atribuição de efeito suspensivo (ID 81302683).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questão em discussão: (i) declaração de impenhorabilidade da verba salarial; (ii) subsidiariamente, redução do percentual para patamar que não comprometa a subsistência do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No tocante à penhora de salário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor. Vale citar:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).”
5. Outrossim, o artigo 3o do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que alterou o regulamentado pelo Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022, estabelece: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).”.
6. No caso, o rendimento bruto mensal do agravante é de aproximadamente R$9.000,00, evidenciando a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade. A penhora deferida, 15% dos rendimentos líquidos mensais, correspondem a cerca de R$3.000,00.
7. Nesse contexto, configura-se acertada a decisão que determinou o desconto de 15% dos rendimentos mensais do devedor, satisfatório para preservar o mínimo existencial, ao mesmo tempo em que atende aos fins da execução, especialmente porque não demonstrado dano à subsistência do agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e honorários advocatícios (Enunciado 41, da TUJ).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.